Tribunal: TJES
Processo: 5020389-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020389-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: ANTONIO SUIM e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LAUDO MÉDICO SUFICIENTE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de APOLIANI ZANCANELLA SUIM, em razão de quadro de retardo mental grave associado a comportamento agressivo e risco à própria integridade e de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se o laudo médico apresentado é suficiente para justificar a internação compulsória na fase inicial do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, evidenciados por laudo médico que atesta retardo mental grave com manifestações de agressividade, impulsividade, autolesão e risco concreto a terceiros.

A gravidade do quadro clínico, aliada a episódios concretos de violência, como surto que resultou em fratura da mãe da paciente, demonstra a necessidade imediata da medida.

A condição familiar, com pais idosos incapazes de conter a paciente, reforça a urgência e a adequação da internação como medida de proteção.

O laudo médico, ainda que não circunstanciado em grau exauriente, revela-se suficiente em sede de cognição sumária para embasar a tutela de urgência.

O direito à saúde impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado, inclusive mediante internação, quando necessário à proteção do paciente e da coletividade.

A decisão agravada observa o livre convencimento motivado do julgador e não apresenta ilegalidade, abuso ou teratologia que justifique sua reforma.

A jurisprudência do Tribunal confirma a possibilidade de manutenção da tutela de urgência com base em laudos médicos indicativos e na demonstração do risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A internação compulsória pode ser deferida em tutela de urgência quando comprovados, ainda que em cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano. 2. O laudo médico não precisa ser circunstanciado em grau exauriente na fase inicial, desde que indique de forma suficiente a necessidade da medida. 3. O dever constitucional do Estado de garantir o direito à saúde legitima a adoção de medidas coercitivas para proteção do paciente e de terceiros em situações de risco.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, e 196; CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020389-48.2025.8.08.0000

AGVTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGVDO:
ANTONIO SUIM

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, conforme relatado, cinge-se o presente caso em aferir a juridicidade da decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar internação compulsória da Interessada APOLIANI ZANCANELLA SUIM.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que a controvérsia recursal gravita em torno da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, bem como da legitimidade da internação, à luz do ordenamento jurídico constitucional e infraconstitucional aplicável à matéria e dos princípios que regem os casos de internação compulsória.

Todavia, a decisão agravada, proferida com adequada fundamentação, reconheceu a existência de elementos probatórios suficientes a evidenciar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, consubstanciados, principalmente, no quadro de Retardo Mental Grave, que, de acordo com o laudo médico, se manifesta com extrema agressividade e risco, tendo em vista comportamentos agressivos contra si e contra terceiros, como, por exemplo, episódio de surto que culminou em queda e fratura do fêmur de sua mãe. Assim, resta evidenciada a necessidade da tutela de urgência e, consequentemente, da internação compulsória de APOLIANI ZANCANELLA SUIM.

Ademais, a parte Agravante aduz a insuficiência de elementos no laudo médico, sustentando não se tratar de laudo circunstanciado, tido como requisito necessário para a internação compulsória em casos como este.

Entretanto, é preciso notar, sobretudo, a gravidade da situação da paciente, diagnosticada com Retardo Mental Grave e, segundo o laudo médico, “apresentando agitação psicomotora, impulsividade, comportamento bizarro, episódios de fuga, déficit cognitivo avançado, baixo limiar de frustração, intolerância a contrariedade, insônia, compulsão alimentar, autolesão e agressividade”.

Além disso, a paciente reside com pais idosos, o que agrava a situação, tendo em vista a incapacidade dos mesmos de controlar a filha, bem como, as dificuldades enfrentadas pela família para lidar com as demandas financeiras decorrentes do quadro clínico.

Outrossim, impende destacar a necessidade de garantia da saúde, tanto individual quanto coletiva, por parte do Estado, conforme disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal:

Art. 6º
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Somam-se a tais dispositivos legais os artigos 23, II e 30,VII, ambos também da Carta Magna. Vejamos:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30.
Compete aos Municípios:

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

Do mesmo modo, o entendimento desta Egrégia Corte não destoa de tal orientação. Confira-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONDICIONANDO A INTERNAÇÃO À APRESENTAÇÃO DE LAUDO RECENTE – ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA CONDICIONAL DESCONSTITUÍDA. 1. Com o advento da Lei n. 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei n. 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos; 2. No caso, o único laudo existente nos autos data de 21/01/2020, o que levou o d. Juízo de origem a proferir, em 07/04/2022, r. sentença de procedência do pedido de internação, condicionando o cumprimento da obrigação à apresentação de laudo médico circunstanciado e atualizado;
3. De fato, nos termos da jurisprudência deste e. TJES, o deferimento da internação compulsória exige laudo médico atualizado. Precedentes;
4. Ocorre que, o d. Juízo de origem, ao condicionar a internação compulsória à apresentação de laudo atualizado, acabou por proferir sentença condicional, a qual é vedada em nosso ordenamento jurídico, ante o que dispõe o art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil; 5. Sentença desconstituída em sede de remessa necessária. Ordem de retorno dos autos à origem, a fim de que seja concedido prazo à autora para que junte novo laudo médico circunstanciado e atualizado. (TJES. Primeira Câmara Cível. Processo nº 0000579-58.2020.8.08.0030. Relator Des. Julio Cesar Costa de Oliveira. Data: 28/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO. [...] 2. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 3
. A internação compulsória de pessoa adicta a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, prevista na Lei nº 11.343/2006, é medida excepcional e condicionada a laudo médico atual, que ateste que o paciente apresenta risco a si próprio e a terceiros e que o tratamento ambulatorial é contraindicado.
4. Recurso provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 0009241-02.2019.8.08.0012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 03/08/2021, DJES 20/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 13.840/2019. LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos. 2)

Todavia, o que se percebe, ao compulsar os autos, é que o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória, não pode ser considerado atual, visto que elaborado em junho de 2017, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em setembro de 2019, ou seja, mais de dois anos depois. 3
) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.
4) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES, AI 012199002598, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Rel. Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 24/11/2020, DJES 22/01/2021)

Portanto, diante da comprovação de risco da paciente perante terceiros e em relação a si própria, bem como da responsabilidade constitucional do Estado pela garantia do direito à saúde, a decisão prolatada não comporta reforma, de maneira que a paciente deve se manter internada para melhor recuperação.

Assim sendo, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão agravada, a qual se mostra alinhada à jurisprudência dominante e aos princípios que regem a matéria, tendo sido proferida com observância dos requisitos legais e adequada valoração do conjunto probatório disponível.

Por conseguinte, a argumentação recursal, ao insistir na prevalência da invalidade da internação compulsória e da tutela de urgência, revela-se insuficiente para desconstruir os fundamentos da decisão combatida.

Destarte, ausentes elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.